Tribunal: TJES
Processo: 0003403-80.2016.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003403-80.2016.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIMAR GARCIA DAL CIN e outros (3)

APELADO: AMADEU LUIS SEVOLANI e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA POSSESSÓRIA. CONTRATO DE PERMUTA. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1) Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme preconizado no do artigo 1.196 do Código Civil. 2) Caberia aos requerentes, o ônus de comprovar a existência de sua posse e a existência de esbulho possessório, ocasionado pelo requerido. 3) Contrato de permuta de bem imóvel celebrado entre as partes, sem a prova do inadimplemento contratual do requerido. Esbulho não comprovado. 4) O evento retratado, apesar de ser inconveniente, não tem o condão de afetar a esfera psíquica do requerido ou atingir sua honra, não podendo ser considerado apto a causar o dano moral alegado e, portanto, não gerando qualquer direito a indenização. 5) Recursos de apelação conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AMADEUS LUIS SEVOLANI e OUTROS
e por
EDIMAR GARCIA DAL CIN
em face da sentença (ID 3761685 - fls. 343/349) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo, que na ação de reintegração de posse, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, bem como os pleitos formulados em sede de reconvenção.

Em seu apelo (ID 3761685 - fls. 392/406), o apelante
EDIMAR GARCIA DAL CIN
defende, em síntese, a condenação dos autores da ação possessória ao pagamento de danos morais em razão do abalo psicológico por ele sofrido.

Por sua vez,
AMADEUS LUIS SEVOLANI e OUTROS,
em seu recurso (ID 3761685 - fls. 407/411) aduzem, em síntese que: i) a posse do imóvel pelo réu nunca foi pacífica; e ii) a invalidade jurídica do negócio.

Contrarrazões (ID 3761685 - fls. 411/418 e 422/432) pelas quais cada parte ex adversa postula pelo desprovimento do recurso respectivo.

Pois bem. De início ressalto que analisarei de forma conjunta os recursos apresentados.

Traçando uma breve síntese dos autos, alegam os autores que realizaram com o requerido uma permuta envolvendo imóveis; por parte deles foi dado um apartamento e pelo demandado foi cedida uma casa residencial, ambos imóveis descritos na petição inicial.

Relatam que o negócio foi realizado pela autora, representando os demais litisconsortes ativos, seus filhos, e, de outro lado, o requerido representando seus pais. Argumentam que somente a autora, pessoa simples e de pouca instrução, tinha conhecimento que o imóvel dado em permuta pelo requerido se encontrava registrado não em seu nome, mas em nome de seus genitores, pretendendo, por isso, seja o demandado competido a devolver o bem aos requerentes, conforme notificação extrajudicial que lhe foi endereçada.

Como sabido,
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme preconizado no do artigo 1.196 do Código Civil
.

Segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse a: (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

O parágrafo único do artigo 1.201 do Código Civil prevê que
“O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção”
. Logo, caberia aos autores a comprovação dos pressupostos necessários à reintegração de posse.

No caso, contudo, em que pese a irresignação recursal,
os requerentes não se desincumbiram do ônus de comprovar o esbulho sofrido.

Os requerentes relataram que o contrato de permuta de imóvel ocorreu de forma irregular, uma vez que a negociação teria ocorrido, tão somente, com a autora representando seus filhos, e que estes não tinham conhecimento de que o imóvel permutado não estava devidamente registrado, no entanto, inexistem provas nesse sentido.

Pelo contrário, o que se extrai das narrativas é a perfeita conclusão do negócio, tanto que ambas as partes procederam a troca dos bens, bem como, a douta causídica que subscreveu a peça inicial da presente ação, também participou da negociação do contrato de permuta.

Afigura-se irrelevante a posse dos requerentes antes do contrato de permuta, pois o objetivo desta era justamente a troca dos imóveis.
Ademais, o próprio contrato de permuta (fls. 77/81) previa em sua cláusula 5, a imediata imissão na posse do imóvel.

Assim,
a simples alegação de que houve esbulho diante da insatisfação com a permuta é insuficiente para efetivar a tutela possessória
.

Dessa forma, não comprovado o esbulho supostamente praticado pelo requerido, não resta outra saída senão manter a sentença de improcedência dos pedidos iniciais, tal como proferida na origem.

Neste sentido colaciono os julgados:

Apelação Cível. Ação de Reintegração de Posse. Requisitos do Art. 561 da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil) Não Preenchidos.
Esbulho Não Demonstrado. Provas Produzidas que Demonstram a Permuta Realizada e o Arrependimento Posterior.
Honorários Advocatícios Sucumbenciais, em Sede Recursal. Majoração Quantitativa. Aplicabilidade do § 11 do Art. 85 da Lei n. 13.105/2015 .1. A ação de reintegração de posse possui como pressupostos a comprovação da posse prévia, o esbulho praticado que acarretou a perda da posse e a data do esbulho
.2. No vertente caso legal (concreto), conquanto a Parte Autora tenha demonstrado a posse anterior sobre o bem imóvel, verifica-se que não restou comprovado o esbulho, pois a posse da Parte Ré sobre o bem imóvel em discussão foi decorrente de permuta realizada. Neste aspecto, eventual vício no negócio jurídico é matéria que não pode ser apreciada na vertente ação possessória
.3. “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” ( § 11 do art. 85 da Lei n. 13.105/2015) .4. Recurso de apelação cível conhecido, e, no mérito, não provido.(TJ-PR - APL: 00050164120208160024 Almirante Tamandaré 0005016-41.2020.8.16.0024 (Acórdão), Relator: ricardo augusto reis de macedo, Data de Julgamento: 16/03/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2023)

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Esbulho. Inocorrência. Comprovado por testemunhas que houve a consolidação do contrato verbal de permuta, com a devida troca de propriedades e realização de benfeitorias por ambas as partes nos imóveis permutados. Descontentamento posterior dos autores com o negócio realizado não justifica o acolhimento da pretensão.
Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10000526620198260372 Monte Mor, Relator: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 19/07/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO VERIFICAÇÃO -
IMOVEL OBJETO DE CONTRATO DE PERMUTA - ESBULHO - NÃO OCORRÊNCIA
. Para ser reintegrado na posse, cumpre ao autor demonstrar a presença dos requisitos no art. 561 do CPC: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a perda da posse.
Enquanto não declarado rescindido o contrato de permuta celebrado entre as partes, não há que se falar em posse injusta a caracterizar o esbulho, devendo ser indeferido o pedido de reintegração de posse.
(TJ-MG - AC: 10000222334542001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 23/11/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2022)

Em relação aos danos morais, registro que a indenização por dano moral encontra previsão legal no artigo 186 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Na hipótese específica do dano moral, tem-se que, para que incida o dever de indenizar, o sofrimento físico ou espiritual deve ser decorrente de uma ação voluntária, comissiva ou omissiva, imputável ao agente responsável pelos danos causados à vítima, eis que
o dano moral constitui o prejuízo decorrente da dor imputada à pessoa da vítima, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral
.

Neste aspecto, assento que
nem todo o ilícito enseja dano moral, sendo necessária, para além do ilícito, a alegação factível de abalo psicológico.

Como bem consignado nas palavras do então Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Massami Uyeda,
“a vida em sociedade traduz, infelizmente, em certas ocasiões, dissabores que, embora lamentáveis, não podem justificar a reparação civil, por dano moral”
. E continua em seu voto,
“não é possível considerar meros incômodos como ensejadores de danos morais, sendo certo que só deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio de seu bem-estar.”
(STJ, REsp 1.234.549/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 10.12.2012)

No caso, analisando os autos, noto que a conduta dos requerentes em notificar extrajudicialmente o requerido para desocupar o imóvel, não demonstra a existência de qualquer circunstância que tenha agredido a honra, a imagem, a integridade física ou qualquer direito da personalidade a que o ordenamento jurídico confira proteção e que seja capaz de tornar o referido acontecimento superior ao mero aborrecimento.

Não se está dizendo que o requerido não foi ocasionado por transtornos e frustrações.

Reconhece-se que a situação posta é capaz de ensejar desconforto. No entanto, tal situação, na verdade, caracteriza-se como um mero aborrecimento comum à vida cotidiana, não indenizável
.

Neste sentido segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu do pedido, confirmando a inadmissibilidade do Recurso Especial por incidência da Súmula 7/STJ.
2. O simples dissabor, desconforto, contratempo ou aborrecimento da vida cotidiana não enseja abalo moral,
conforme se vê no REsp 1.426.710/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 8.11.2016). 3. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido de que
"os elementos constantes dos autos se situam em meras conjecturas e não são suficientes para formar a convicção do julgador" e que "os fatos narrados provocaram-lhes apenas um mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada que estão fora da órbita do dano moral".
Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.909.482/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 23/6/2022.)

Outro não é o entendimento deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INTERPELAÇÃO DO SEGURANÇA POR ESTAR DESCALÇO PROCEDIMENTO DO SHOPPING AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A PRÁTICA DE CONDUTA VEXATÓRIA - MERO DISSABOR - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Convém esclarecer que a relação havida entre as partes é de consumo, posto que se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, estabelecidos pelos arts. 2º e 3º do CDC. 2. Nesse sentido, os fornecedores respondem independentemente da existência de culpa (responsabilidade objetiva), pela reparação dos danos causados aos consumidores por vícios relativos ao serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, bastando ao consumidor comprovar o ato praticado, o dano sofrido e o nexo de causalidade (art. 14 do CDC). 3. Em que pese o alegado dano sofrido pelos apelantes, a requerida, por sua vez, logrou êxito em demonstrar que não houve vício na prestação do serviço ou ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar extrapatrimonialmente os autores. 4. Agiu com acerto o magistrado sentenciante, na medida em que restou demonstrada a licitude dos atos da ré, que somente advertiu o apelante sobre a impossibilidade de permanecer no estabelecimento sem calçados, conforme regras próprias do local. 5. O autor, por outro lado, não juntou documentos hábeis para comprovar o dano sofrido em razão da atitude da ré. Ao contrário, mesmo que os seguranças tenham pedido para ele não permanecer no local descalço, ele permaneceu, tomou o chopp e por fim, ainda deu gorjeta para o atendente, conforme depoimento. 6. Desta forma, entendo que o procedimento do Shopping é lícito, até mesmo para assegurar a integridade física dos clientes, sendo que tal atitude somente ensejaria o dever de indenizar se tivesse sido empregado conduta vexatória e constrangedora contra os autores, o que não ocorreu.
7. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.
8. Com relação a veiculação no jornal televiso, só foi transmitida com a anuência do próprio requerente, sendo que o mesmo poderia evitar a entrevista e sua publicação. 9. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048130006769, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/03/2022)

Dessa forma, entendo que
o evento retratado, apesar de ser inconveniente, não tem o condão de afetar a esfera psíquica do requerido ou atingir sua honra, não podendo ser considerado apto a causar o dano moral alegado e, portanto, não gerando qualquer direito a indenização
.

Pelo exposto, CONHEÇO dos recursos de apelação e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Por conseguinte, na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
em R$ 500,00 (quinhentos reais), contudo, ficando sua exigibilidade condicionada ao que dispõe o § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, por estarem amparados pelo benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/01/2024 às 14:47:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49128818012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)